Tribunal: TCU
Processo: 042.344/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de incorreta alienação de bens pertencentes à União sem a devida autorização legal e procedimento pertinente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 7o Depósito de Suprimento da 7a Região Militar do Exército Brasileiro, em razão de incorreta alienação de bens pertencentes à União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Ariel Copetti, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas de ocorrência discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/12/2018 168.270,49 04/3/2020 16.070,30 9.2. aplicar ao Sr. Ariel Copetti, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. determinar ao Exército Brasileiro, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração do responsável, em favor do respectivo cofre credor, observados os limites previstos na legislação; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Ariel Copetti, nos termos do artigo 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. inabilitar o Sr. Ariel Copetti para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de cinco anos, com fundamento no artigo 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao Controle Interno do Exército Brasileiro.